Tribunal: TJBA
Processo: 8001711-26.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001711-26.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AMADEU DIAS DE BARROS e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUTOR PORTADOR DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA, QUE NECESSITA, COM URGÊNCIA, FAZER USO DIÁRIO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO DO TRATAMENTO. DEVER DOS ENTES ACIONADOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASSISTÊNCIA INTEGRAL E GESTÃO PÚBLICA GLOBAL QUE NÃO EXCLUEM O ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO. SEPARAÇÃO DOS PODERES QUE NÃO PODE IMPORTAR EM ÓBICE À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS. NECESSIDADE CONFIGURADA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL INTEGRA. SENTENÇA QUE CONDENOU APENAS O MUNICÍPIO ACIONADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E NÃO CONDENOU O ESTADO. APELO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. - Após alguns debates entre os desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, esta Relatora mudou seu posicionamento e passou a adotar o entendimento encampado pelo eminente Des. Mário Albiani Júnior, no sentido de apenas não ser devido o pagamento da referida verba quando a parte adversa for pessoa jurídica de direito público vinculada ao Estado da Bahia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8001711-26.2019.8.05.0032, da comarca de Brumado, figurando como apelante/apelado AMADEU DIAS DE BARROS, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA; como apelante/apelado MUNICÍPIO DE BRUMADO; e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do autor; CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do acionado Município de Brumado; e confirmar a sentença em remessa necessária, na esteira do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2021. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador (a) de Justiça 06